Tribunal: STF
Processo: Rcl 58264
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sedenir Luis Ebeling em face de decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferidas nos Autos nº 0001028-33.2021.5.12.0058. A parte reclamante alega afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 5.766, além de violação ao art. 5º, LXXIV e XXXV, da Constituição Federal.



     



    2. O presente feito é manifestamente inviável. De início, ressalto que a alegação de ofensa a precedente não vinculante e a alegação de ofensa a direito objetivo - invocado na inicial (art. 5º, LXXIV e XXXV, da CF) - não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    3. Quanto ao mais, ressalto que, no julgamento da ADI 5.766 (red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes), o Plenário desta Corte, por maioria, declarou (i) inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT, que dispõem sobre a cobrança de honorários periciais e sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita e (ii) constitucional o art. 844, § 2º, da CLT, que prevê a cobrança de multa pelo não comparecimento do autor da ação trabalhista à audiência de julgamento, ainda que beneficiário da justiça gratuita. 



    4. As decisões reclamadas, no entanto, limitaram-se a manter o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pelo reclamante, porque não demonstrado o preenchimento dos pressupostos para sua concessão. Nesse cenário, não há relação de estrita aderência entre os atos reclamados e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 40.840-AgR, sob minha relatoria; Rcl 49.393-AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 50.451-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.  



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    6. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa (CPC, art. 319, V, c/c o art. 292).   



    Publique-se.   



          Brasília, 13 de março de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator